Tribunal: TJDFT
Processo: 0751078-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITADO). PENA DE MULTA APLICADA ISOLADAMENTE. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 84 da Lei n. 9.099/95, “aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado”. Não havendo informação acerca de eventual inadimplência ou de conversão da pena no juízo de origem, não há falar em competência do Juízo da Execução, conforme arts. 85 e 86 da citada lei.

2. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado – Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.